Tribunal: TJES
Processo: 5008140-61.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008140-61.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE CORADINI LUBIANA e outros (3)
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008140-61.2023.8.08.0024

RECTE.: SIMONE CORADINI LUBIANA e outros

RECDO.: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. REMARCAÇÃO DE VOO. CRÉDITOS DISPONIBILIZADOS. PRAZO ADEQUADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

Os autores alegam, em síntese, que em 2021 adquiriram passagens de ida e volta para Lisboa/Portugal, pagando a quantia de R$6.272,15 cada, todavia, um dia antes do retorno ao Brasil, todos os requerentes testaram positivo para COVID-19, não podendo embarcar no voo contratado. Na medida em que a ré teria cobrado valores muito altos para remarcação, decidiram comprar novas passagens em outra companhia aérea, sendo concedido crédito de USD 421,00 pela requerida, que poderia ser utilizado até dezembro de 2022 pelos consumidores. No entanto, o prazo de validade para utilização do crédito teria sido alterado para outubro de 2022, o que não atende aos autores, tendo estes solicitado o reembolso da quantia, o que não foi realizado pela companhia aérea. Por este motivo, requerem a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais de R$2.218,67 para cada autor, referentes ao valor do crédito informado pela requerida, bem como indenização por danos morais.

Em sede recursal (ID 6095546), pugna pela reforma da sentença objurgada, na medida em que restou comprovada nos autos a falha na prestação dos serviços da ré.

Tese da ré

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID. 6095554, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6095545) dispôs que: “
POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5008140-61.2023.8.08.0024,
JULGO

IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficientes.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

Isto porque as provas colacionadas aos autos apontam contornos diversos dos indicados pelos autores à inicial e em sede recursal. Veja que os autores comprovaram que lhes for a concedido crédito no valor de USD 421,00, informando, naquela oportunidade, a validade de 12 meses do voucher, a contar da data de emissão das passagens, e que a viagem dos passageiros deveria estar completa em até 12 meses da saída do primeiro voo.

Ora, veja que as passagens aéreas foram emitidas em 30/10/2021, conforme documentos aos IDs. 6095509 a ID. 6095512, de forma que o crédito seria válido até 30/10/2022 e que a viagem deveria ser completada até 24/12/2022.

Nesta oportunidade, importa dizer que as referidas informações constam expressamente do e-mail encaminhado pela companhia aérea aos consumidores, apresentado nestes autos ao ID. 6095517, de forma que a empresa recorrida cumpriu integralmente as determinações constantes no art. 31, §1º e §2º da resolução nº 400 da ANAC, que assim dispõe:

Art. 31. O reembolso poderá ser feito em créditos para a aquisição de passagem aérea, mediante concordância do passageiro.

§ 1º O crédito da passagem aérea e a sua validade deverão ser informados ao passageiro por escrito, em meio físico ou eletrônico.

§ 2º Na hipótese do
caput
deste artigo, deverá ser assegurada a livre utilização do crédito, inclusive para a aquisição de passagem aérea para terceiros.

No caso dos autos, entendo que a companhia aérea procedeu de forma correta, em que pese a irresignação dos recorrentes, não configurando o abalo à honra do consumidor; também não verificou-se ofensa às normas regulamentares da ANAC, mas sim constatou-se o seu fiel cumprimento, visto que o reembolso foi realizado por meio de créditos, conforme aceite dos consumidores, tendo estes sido informados por escrito em meio eletrônico dos detalhes da operação.

Ademais, é necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC, todavia não o fez no presente feito, na medida em que deixou de comprovar a suposta promessa de validade dos créditos até dezembro/2022, como alegam, bem como de indicar de que forma se deu a suposta alteração da data de utilização do voucher.

Assim, embora seja presumível que a situação vivenciada pelo recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Cabia à parte recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte autora e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)